Tribunal: TJES
Processo: 5010614-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010614-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADV ARMAZENS GERAIS SA

AGRAVADO: CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PETIÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo da empresa agravante, certificou a sua citação e declarou transcorrido o prazo para contestação. A parte agravante sustenta que a petição considerada como marco do comparecimento espontâneo tinha apenas caráter informativo, limitando-se a comunicar o deferimento de tutela recursal em agravo anterior e requerer o desbloqueio de valores, sem conteúdo de defesa nem poderes específicos da advogada para receber citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição protocolada pela agravante, subscrita por advogada sem poderes específicos para receber citação e sem veicular defesa, configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, iniciando-se a partir dele o prazo para contestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o comparecimento espontâneo exige manifestação inequívoca da parte de que tomou ciência da ação e pretende se defender, não sendo configurado por mero peticionamento de caráter informativo por advogado destituído de poderes especiais para receber citação.

A petição de ID 43027427, no caso concreto, limitou-se a informar decisão liminar em agravo anterior e a requerer o desbloqueio de ativos, sem conter qualquer manifestação de defesa ou adesão à relação processual.

A procuração outorgada à advogada não conferia poderes específicos para o recebimento da citação, o que impede o reconhecimento de comparecimento espontâneo.

A decisão agravada incorre em violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, art. 10), ao declarar precluso o direito de defesa sem prévia oportunidade de manifestação da parte.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que o peticionamento genérico, sem poderes específicos e sem ato de defesa, não supre o ato citatório (STJ, AgInt no AREsp 1468234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/04/2023; TJES, Apelação Cível 011170108895, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04/08/2020; TJES, Agravo de Instrumento 006199001204, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29/10/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo somente se configura quando a parte, de forma inequívoca, manifesta ciência da lide e intenção de se defender.

Petição de caráter meramente informativo, subscrita por advogado sem poderes específicos para receber citação, não supre o ato citatório.

A decisão que reconhece preclusão do direito de defesa sem prévia oportunidade de manifestação da parte configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1468234/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/04/2023; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/08/2018; TJES, Apelação Cível 011170108895, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04/08/2020; TJES, Agravo de Instrumento 006199001204, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010614-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADV ARMAZÉNS GERAIS S/A

AGRAVADO: CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5000824-90.2024.8.08.0014, através da qual o MM Juiz
a quo
reconheceu o comparecimento espontâneo da empresa ora Agravante, por meio de petição anterior, e, consequentemente, determinou a certificação de sua citação e declarou que o prazo para contestar a ação já havia transcorrido.

Em suas razões recursais (ID 14639187) a Agravante sustenta, em síntese, que a petição utilizada como marco para o suposto comparecimento espontâneo visava, exclusivamente, a comunicar o deferimento de tutela recursal em Agravo de Instrumento anterior e requerer o desbloqueio de ativos financeiros. Aduz que não havia conteúdo de defesa nem ânimo de contestar o mérito da lide.

Ademais, ressalta que a advogada subscritora da petição não detinha poderes específicos para receber citação e que a decisão agravada, ao declarar a preclusão de seu direito de defesa, viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Pois bem. D
e acordo com o artigo 239, § 1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo não é um ato meramente formal, exigindo, para sua configuração, a manifestação inequívoca da parte ré de que tomou ciência da lide e pretende se defender.

Nesse sentido, a Corte Cidadã pacificou que o simples peticionamento por advogado sem poderes específicos para receber citação, em peça que não veicula qualquer matéria de defesa, não tem o condão de suprir o ato citatório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.
1. Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. [...] É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018). 1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora. Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1468234 GO 2019/0072657-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

A clareza do julgado é solar e sua aplicação ao caso concreto é inafastável.

No processo de origem, a petição de ID 43027427 teve um propósito claro e limitado: informar ao juízo a obtenção de uma medida liminar em instância superior e requerer o seu imediato cumprimento para liberação de valores.

Em nenhum momento a Agravante apresentou defesa, impugnou o mérito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ou demonstrou intenção de aderir à relação processual para fins de contestação. Some-se a isso o fato de que a procuração outorgada à advogada subscritora não lhe conferia poderes especiais para receber citação.

A decisão agravada, portanto, ao atribuir efeito citatório a um ato processual de natureza estritamente informativa e urgente, aparenta violar a legislação processual e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO EXECUÇÃO TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS IMPENHORABILIDADE ÔNUS DA PROVA LIQUIDEZ DO TÍTULO RECURSO PROVIDO EMBARGOS IMPROCEDENTES
1. A simples juntada de procuração genérica outorgada pela parte, sem poderes específicos para receber citação, ou sem a prática de ato de defesa, não se qualifica como comparecimento espontâneo e não supre a falta de citação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170108895, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO Não CARACTERIZADO - DUPLO DOMICÍLIO - PROVA INDICIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A ciência prévia da ação alegada pela Excepta tem base em carga dos autos por advogado que não possui poderes para representar os Excipientes, tampouco para receber citação, a não dar ensejo a caracterização do comparecimento espontâneo.
Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001204, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Ademais, a decisão agravada configura a chamada “decisão surpresa”, prática vedada pelo ordenamento processual vigente, que busca assegurar a colaboração e a boa-fé entre os sujeitos do processo. Vejamos:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a nulidade da certificação de citação por suposto comparecimento espontâneo, garantir à parte ora Agravante o direito de ser validamente citada nos autos do processo principal, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, com a consequente abertura de prazo legal para apresentação de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.